Tribunal: STF
Processo: ADPF 529
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação não conhecida. 2. Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Ilegitimidade ativa. 3. Os sindicatos, mesmo que de âmbito nacional, não possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.